Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704585-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PURO BRILHO - LAVAGENS E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, EDSON SOARES LISBOA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por PURO BRILHO LAVAGENS E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI E OUTROS em face de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0700662-45.2023.8.07.0001, indeferiu a objeção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 179791135 na origem): Os executados, em objeção de pré-executividade, pretendem: 1) a nulidade das citações: da pessoa jurídica Puro Brilho, por ausência de comprovação da entrega da contrafé; e do devedor Edson Soares, por haver o Oficial de Justiça anexado na certidão uma conversa, aparentemente realizada via aplicativo Whatsapp (ID 158364591), em que não é possível identificar o interlocutor; 2) a declaração de ausência da constituição em mora dos devedores pela falta da notificação prévia extrajudicial; 3) a concessão de efeito suspensivo à execução; e 4) a concessão da gratuidade da justiça. Por seu turno, o exequente rechaçou a pretensão, defendendo a higidez da citação e o descabimento da necessidade de notificação extrajudicial para a constituição em mora, ID 169230807. É o breve relato. Decido. As matérias - nulidade de citação e ausência de pressuposto de exequibilidade - são de ordem pública, prescindem de dilação probatória e, por isso, são cognoscíveis por meio de objeção de pré-executividade. Superado isso, os argumentos ventilados pelos executados acerca da nulidade das citações não merecem prosperar, pois não há nenhum vício na efetivação dos respectivos atos. Com efeito, a citação da executada Puro Brilho, realizada na pessoa de seu representante legal, Edson Soares Lisboa, ocorreu de forma regular, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, que detém fé pública. Na certidão do ID 149170477 consta, inclusive, a entrega da contrafé, o que fulmina a alegação do devedor. De igual forma, a citação do devedor Edson também foi regular, com a entrega da contrafé, consoante certidão do Oficial de Justiça juntada no ID 158364589. Ressalte-se, também, que a citação não se deu mediante aplicativo de whatsapp, conforme se agitou o impugnante. O que foi apresentado por meio daquela plataforma foi uma proposta de acordo, conforme se abstrai do ID 158364591. Mesmo se assim não fosse, o Tribunal vem palmilhando o entendimento de ser válida a citação por meio de aplicativo de mensagens, conforme recente julgado: Agravo de instrumento no 0724673-44.2023.8.07.0000, de relatoria do Desembargador TEÓFILO CAETANO , julgado em 08 de setembro de 2023. Para além disso, houve o comparecimento espontâneo do executado, o que supre qualquer discussão acerca desse tema (§ 1o do art. 239 do CPC). Assim, não há falar em nulidade de citação dos executados. Quanto à irregular constrição de valor, pois que anterior à citação, foi vício sanado com a decisão do ID 163063152, que franqueou à parte citada a possibilidade de alegar eventual impenhorabilidade. No que tange à alegação da necessidade de notificação extrajudicial, para constituir em mora o devedor, tampouco encontra eco na legislação aplicável ao caso. É que a execução está secundada por título executivo extrajudicial, qual seja, uma cédula de crédito bancário (CPC 784, XII), cujas formalidades estão em consonância com a Lei 10.931/2004 e a Lei Uniforme de Genebra e que não exigem, para sua execução, a condição apontada (prévia notificação da mora). Assim, cuida de mora ex re, consoante a regra do art. 397 do Código Civil. Quanto ao bloqueio judicial (R$ 1.151,43) dos ativos financeiros do devedor Edson, nada foi alegado quanto à sua impenhorabilidade (CPC 854, §3o), dado que a defesa se limitou a questões processuais, já afastadas na forma acima fundamentada. Assim, o valor há de ser canalizado para satisfação parcial da dívida. Finalmente, no que tange ao pedido de gratuidade de justiça, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e/ou de sua família. A declaração de hipossuficiência, por sua vez, estabelece presunção relativa, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. O mesmo vale para a pessoa jurídica, conforme reza a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Posto isso, indefiro a objeção de pré-executividade (ID 140252747), bem como a impugnação, Fica o bloqueio de R$ 1.151,43 (ID 156359402) convertido em penhora para satisfação parcial do crédito. Preclusa essa decisão, disponibilize-se o numerário ao exequente (conta bancária indicada na petição de ID. 148735087) e, a seguir, intime-o para juntar planilha atual do débito e indicar bens passíveis de penhora. Não o fazendo, o processo ficará automaticamente suspenso (CPC 921, III). Sem prejuízo, deverão os executados, a fim de instruir o pedido de gratuidade de justiça, juntar os extratos bancários dos últimos 2 meses (de todas as instituições financeiras com as quais tem relação), além de comprovantes de despesas e receitas mensais, inclusive o balancete contábil da pessoa jurídica. Prazo: 15 dias. Publique-se. Os Agravantes alegam em suas razões recursais que o caso em questão envolve a execução n. 0700662-45.2023.8.07.0001 manejada pelo Agravado em face dos Agravantes para pagamento de dívida oriunda de título executivo extrajudicial, no valor de R$ 141.929,77 (cento e quarenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), oriunda de uma cédula de crédito bancário, com vencimento em 23/11/2023, no valor bruto de 90.000,00 (noventa mil reais), indicando que o saldo devedor das parcelas inadimplidas é de R$ 141.929,77 (cento e quarenta e um mil e novecentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos). Houve um bloqueio de R$ 1.151,43 (hum mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos) da conta bancária do Agravante EDSON SOARES LISBOA, em 24/04/2023, quando este ainda não tinha sequer sido citado sobre os autos n. 0700662-45.2023.8.07.0001. Argumentam que não houve citação válida pela inexistência nos autos da Contrafé das supostas citações declaradas pelas Certidões de ID 149170477 e ID 158364589, além de argumentar que se faz necessária a constituição de mora pelo envio prévio de Notificação Extrajudicial o que não se encontra nos presentes autos. Invocam as Súmulas 72, 369 do STJ, bem como os Temas 530 e 921 desse mesmo Tribunal. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. É o relatório. As custas foram recolhidas (ID 55650420). Decido. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso é também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, por agora, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, todo o centro da argumentação dos Agravantes se fez na ausência de citação válida, em contraste ao que se observa na origem, as diligências devidamente cumpridas, uma vez que o Agravado Edson Soares Lisboa declarou ciência do conteúdo citatório (ID 149170477 e 158364589 na origem). Qualquer pretensão de elidir a fé pública e desconstituir a diligência demanda ilação incompatível com o pedido de efeito suspensivo. Portanto, na estreita via do momento processual, até que se possa esclarecer as informações trazidas pela parte recorrente, não se vislumbra a plausibilidade jurídica das alegações. Por fim, reconheço a possibilidade de que a continuidade do processo de execução possa causar danos de difícil reparação ao Agravante. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso até final decisão de mérito. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024 16:59:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador